Tribunal: TJPA
Processo: 0800794-18.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800794-18.2019.8.14.0014

APELANTE: NEDIO LOPES SALES, MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO

APELADO: LURDES PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULOS CONCOMITANTES. PREVALÊNCIA DA UNIÃO MAIS ANTIGA E PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em Ação de Oposição, julgou procedente o pedido para reconhecer a união estável existente entre a opoente/apelada (LURDES PEREIRA DOS SANTOS) e o oposto (NEDIO LOPES SALES), afastando o direito da oposta/apelante (MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO) pleiteado em ação principal de reconhecimento de união estável. A apelante requer a anulação do processo por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que sua união estável seja reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a dificuldade de acesso da parte à audiência de instrução virtual, por supostamente ter utilizado um
link
incorreto, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do ato processual; e (ii) saber se é juridicamente possível o reconhecimento de duas uniões estáveis simultâneas e, caso negativo, qual dos vínculos deve prevalecer, considerando as provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, não consegue participar de audiência virtual por erro próprio no acesso ao
link
fornecido, sendo responsabilidade do advogado diligenciar os meios técnicos para sua participação. A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto (princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu no caso.

2.

O ordenamento jurídico brasileiro, em observância ao princípio da monogamia e ao dever de fidelidade, não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas. Comprovada a existência de um vínculo público, contínuo, duradouro e com o objetivo de constituir família (união entre a apelada e o oposto, que perdura por mais de 40 anos e da qual resultou prole), afasta-se a pretensão de reconhecimento de uma segunda relação concomitante, que se caracteriza como um relacionamento extraconjugal, ainda que dela também tenham resultado filhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pelo correto acesso aos
links
de audiências virtuais é das partes e de seus procuradores, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a falha no acesso decorre de erro do próprio advogado e, ademais, não é demonstrado o prejuízo concreto à parte que o alega. 2. A preexistência de união estável, configurada por convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, impede o reconhecimento de um novo vínculo referente ao mesmo período, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.723; CPC, arts. 85, § 11; 86; 98, § 3º; 239; 362, § 2º; 373, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 529 de Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.128.646/SP; STJ, REsp nº 1.482.953/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800794-18.2019.8.14.0014

APELANTE: MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO

APELADOS: NEDIO LOPES SALES e LURDES PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que julgou procedente a Ação de Oposição ajuizada por
LURDES PEREIRA DOS SANTOS
e, por conseguinte, reconheceu a união estável existente entre esta e
NEDIO LOPES SALES
, afastando o direito da ora apelante.

A exordial contém ação intentada por LURDES PEREIRA DOS SANTOS em face de MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO e NEDIO LOPES SALES, visando a procedência de oposição para afastar o direito discutido pelos opostos e, consequentemente, julgando totalmente improcedente os pedidos constantes nos autos do processo principal autuado sob o n° 0002542-55.2018.814.0014 (Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilhas de Bens e Alimentos, proposta pela ora Apelante).

Pede ainda seja reconhecida a união estável existente entre a Opoente e o oposto NEDIO LOPES SALES, pelos fatos e fundamentos amplamente expostos ao norte e apresentados durante a instrução processual.

Regularmente citado, o Requerido NEDIO LOPES SALES, apresentou tempestivamente contestação no Id 24504675 requerendo a procedência da presente demanda.

Regularmente citada, a Requerida MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO, consoante certidão de ID 24504673 - Pág. 1, se manteve inerte e não contestou; contudo, apresentou manifestação no ID 24504677 requerendo a declaração de nulidade processual em razão da ausência de citação nos termos do artigo 239 do CPC e devolução de prazo para contestação.

Decisão de Id 24504681 indeferindo o requerimento da oposta MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO.

Em seguida, houve estabilização da demanda consoante decisão de id 24504683.

Foi designada audiência de instrução e julgamento consoante decisão de Id 24504686.

Após, foi dado provimento aos embargos de declaração para deferimento do depoimento pessoal da opoente LURDES PEREIRA DOS SANTOS e determinar sua intimação pessoal por mandado para comparecimento em audiência designada.

O MM Juiz redesignou a audiência de instrução em julgamento para o dia 22.08.2024 as 11h:00, realizada, de maneira hibrida, pelo aplicativo Teams.

Audiência realizada (Id 24504707).

A senhora MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO suscitou nulidade da audiência afirmando que houve cerceamento de defesa (Id 24504708).

Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença recorrida (id. 24504710):

(...) Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na oposição e reconheço a união estável existente entre a opoente LOURDES PEREIRA DOS SANTOS e o segundo oposto NEDIO LOPES SALES, iniciando-se no mês de MAIO/1978 até os dias atuais,
extinguindo o processo com exame do mérito
, assim o fazendo com fundamento nos art. 1.723 do Código Civil e o Tema de Recuperação Geral 529 do STF e
487, I do CPC.

CONDENO
as partes opostas em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 10% sobre o valor da causa, a ser suportado na mesma proporção entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação a parte oposta, pelo prazo de cinco anos, uma vez que a oposta MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO é beneficiária da assistência gratuita aos necessitados, o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se as partes via DJEN para ciência da presente demanda.

Após o trânsito em julgado e o cumprimento das disposições da presente sentença,
arquivem-se os autos
.

Capitão Poço (PA), datado conforme assinatura.

Andre dos Santos Canto

Juiz de Direito

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO no id. 24504711.

A apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade do ato processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a participação em audiência de instrução e julgamento realizada de forma virtual. No mérito, aduz que o juízo
a quo
não analisou devidamente as provas carreadas aos autos da ação conexa de reconhecimento e dissolução de união estável por ela ajuizada, as quais, segundo alega, comprovam a convivência marital com o Sr. Nédio Lopes Sales por 34 anos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular o processo a partir da audiência ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a oposição e procedente a sua ação de reconhecimento de união

Contrarrazões não foram apresentadas (certidão no id. 24504714).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada por meio virtual, sob o fundamento de que não conseguiu acesso à sala de audiência, o que teria cerceado seu direito de defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que o advogado da apelante foi devidamente intimado para o ato. A sentença recorrida destaca que o patrono da recorrente não logrou êxito em adentrar à sala virtual por ter acessado um
link
incorreto.

É cediço que, com a crescente virtualização dos atos processuais, cabe aos advogados diligenciar para que disponham dos meios técnicos necessários à participação nas audiências. Conforme a jurisprudência pátria, a responsabilidade pelo correto acesso aos
links
de audiências virtuais é das partes e de seus procuradores.

Ademais, no direito processual civil brasileiro, vige o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se, mesmo praticado de outra forma, atingiu sua finalidade e não causou prejuízo às partes (
pas de nullité sans grief
). A apelante não demonstrou qual o prejuízo concreto sofrido com a sua ausência na referida audiência, limitando-se a alegações genéricas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega. No caso em tela, a apelante não logrou êxito em comprovar o prejuízo, uma vez que as provas documentais e testemunhais produzidas na ação conexa foram devidamente consideradas, como se verá a seguir.

Ademais, o juízo
a quo
se pronunciou acertadamente em sentença (id. 24504710), no que tange à alegação da recorrente, a saber:

(...)
Da ausência de nulidade e cerceamento de defesa.

Inicialmente, incumbe ressaltar que as intimações processuais foram realizadas com publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) conforme regulamentado pela Resolução CNJ nº 234/2016 e Resolução Nº 14, de 11 de agosto de 2021 deste E. Tribunal.

Nesse viés, destaco as seguintes determinações da Resolução Nº 14, de 11 de agosto de 2021 deste E. Tribunal:

Art. 1º Regulamentar o uso do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação de atos jurisdicionais proferidos em relação aos processos em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Pará, nos termos da Resolução nº 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e desta Resolução.

§ 1º O DJEN estará disponível no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 2º A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal.

[...]

Art. 5º O
Diário de Justiça Eletrônico Nacional substituirá definitivamente o Diário de Justiça Eletrônico (DJe) quanto à publicação dos atos elencados no art. 2º desta Resolução. Parágrafo único.

Ficam mantidas as publicações dos atos administrativos no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Pará. Assim, os argumentos aduzidos pela parte Autora de erro material ou equívoco processual não possuem nenhuma fundamentação jurídica uma vez que houve a intimação por intermédio do sistema Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Outrossim, verifica-se que todas as demais partes compareceram à audiência redesignada nos autos, inclusive, na sala de audiência com o link correto. Assim, faz-se a seguinte pergunta: como as demais partes e seus advogados foram aceitos no link correto e o advogado da oposta MARIA ALDENIR não? Como as demais partes adentraram no link de audiência e o patrono, não? A resposta é que o advogado da oposta adentrou no link errado da audiência e, como já dito anteriormente, é de inteira responsabilidade do advogado e das partes o acesso ao link correto de audiência, não podendo jamais atribuir ao Poder Judiciário um erro advindo do próprio causídico.

Ressalta-se, fora disponibilizado o link de audiência em ID 116868671 - Pág. 1 e houve a intimação por intermédio do sistema Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) para todos os advogados das partes. Tanto é verdade que, novamente, apenas o patrono da oposta MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO não adentrou na sala virtual, motivo pelo qual as provas por ele requeridas foram dispensadas pelo juízo com fundamento no artigo 362, § 2º do CPC.

Portanto, não houve cerceamento de defesa e nem nulidade no ato impugnado pela parte MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, adianto que
não
assiste a razão à Apelante.

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar qual das duas uniões estáveis deve prevalecer: a da apelante, MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO, ou a da apelada, LURDES PEREIRA DOS SANTOS, ambas com o Sr. NÉDIO LOPES SALES.

A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconhecem a união estável como entidade familiar, desde que configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família,
in verbis
:

CF

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

CC

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1
o
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2
o
As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.

A prova dos autos, em especial a contestação do próprio Sr. NÉDIO LOPES SALES, é robusta no sentido de reconhecer a união estável com a Sra. LURDES PEREIRA DOS SANTOS por mais de 30 anos, da qual resultaram sete filhos. O próprio demandado, em sua defesa, afirma a longevidade e notoriedade da relação com a Sra. Lurdes.

Por outro lado, a apelante, Sra. MARIA ALDENIR GOMES DE CASTRO, alega ter mantido união estável com o Sr. Nédio por 34 anos. Contudo, as provas carreadas aos autos, inclusive os depoimentos testemunhais colhidos na ação conexa, demonstram a existência de uma relação extraconjugal.

Segundo consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro" (Tema nº 529).

É dizer, a jurisprudência do STF não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas e concomitantes a um casamento ou a outra união estável preexistente, em respeito ao princípio da monogamia.

Embora a apelante tenha tido filhos com o Sr. Nédio, o que por si só não configura união estável, a relação mantida entre eles não possuía o requisito da publicidade e do objetivo de constituir uma família nos moldes exigidos pela legislação. Os depoimentos colhidos indicam que a Sra. Maria Aldenir era conhecida na localidade como "Rosa do Nédio", mas as testemunhas da Sra. Lurdes afirmam que esta era a esposa de fato do Sr. Nédio.

A revelia da Sra. Maria Aldenir na ação de oposição, embora gere a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela opoente, não tem o condão, por si só, de lhe retirar o direito, caso este estivesse devidamente comprovado nos autos da ação principal (STJ - REsp nº 1.128.646/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado aos 18/8/2011, DJe de 14/9/2011; STJ - REsp: 1482953 RJ 2014/0013105-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015). No entanto, o conjunto probatório favorece a tese da Sra. LURDES PEREIRA DOS SANTOS.

O ônus de provar a existência da união estável é de quem alega, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A Sra. Lurdes logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a Sra. Maria Aldenir não conseguiu desconstituir as provas apresentadas, nem comprovar de forma inequívoca a sua união estável com todos os requisitos legais.

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente a oposição, analisou de forma criteriosa as provas produzidas e aplicou corretamente o direito à espécie. O reconhecimento da união estável entre a opoente e o segundo oposto por um período superior a 40 anos, desde maio de 1978, com a constituição de prole e a notoriedade da relação, impede o reconhecimento de uma união estável concomitante.

Destarte, não merece reparos a sentença objurgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025